Tribunal: TJMT
Processo: 0013102-56.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013102-56.2018.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILSON DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 303.550.521-72 (EMBARGANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), MARIA GABRIELLA DIGNANI SCHMIDT DE BARROS - CPF: 409.847.748-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto NILSON DOS SANTOS ALMEIDA

com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 143656670).

Irresignado, o embargante/apelante aduz que o acórdão é omisso e contraditório.

Contraditório, ao reconhecer a ausência da expedição do edital de citação na ação possessória, mas considerar que o Embargante seria parte integrante da referida demanda.

Sustenta que, não há o que se falar em ilegitimidade da parte para opor os Embargos de Terceiro, uma vez que estes foram protocolados em momento anterior à decisão que determinou a expedição de edital de citação nos autos da ação possessória.

E, omisso, porque, não observou os argumentos relativos à qualidade de terceiro do Embargante (art. 674, CPC/15), bem como à possibilidade de oposição dos Embargos de Terceiro em caráter preventivo (art. 674, CPC/15) e a qualquer tempo no processo de conhecimento (art. 675, CPC/15).

Ainda, pela inobservância dos argumentos relativos à violação dos princípios da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, CRFB/88), do contraditório (art. 5º, inc. LV, CRFB/88 e art. 7º do CPC/15), do devido processo legal (art. 5º, inc. LIV, CRFB/88), da isonomia processual (art. 7º do CPC/15), haja vista a existência de perícia em na ação possessória da qual o Embargante não participou.

Por fim, prequestiona os dispositivos da Lei Federal tidos como violados, nos termos do art. 1.025 do CPC/15, a saber: art. 1.022, incs. I e II, do CPC/2015, art. 489, §1º, inc. IV, do CPC/2015, art. 238 do CPC/2015, art. 674 do CPC/2015, art. 675 do CPC/15, art. 7º do CPC/15, 3º do CPC/15, art. 485, §7º, do CPC/15 e art. 465 do CPC/15; bem como o art. 5º, incs. LIV, LV e XXXV da CF (ID 144652165).

Embora intimado, o banco apelado/embargado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 153320192).

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela rejeição dos embargos (ID 151131688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o embargante/apelante aduz que o acórdão é omisso e contraditório.

Contraditório, ao reconhecer a ausência da expedição do edital de citação na ação possessória, mas considerar que o Embargante seria parte integrante da referida demanda.

Sustenta que, não há o que se falar em ilegitimidade da parte para opor os Embargos de Terceiro, uma vez que estes foram protocolados em momento anterior à decisão que determinou a expedição de edital de citação nos autos da ação possessória.

E, omisso, porque, não observou os argumentos relativos à qualidade de terceiro do Embargante (art. 674, CPC/15), bem como à possibilidade de oposição dos Embargos de Terceiro em caráter preventivo (art. 674, CPC/15) e a qualquer tempo no processo de conhecimento (art. 675, CPC/15).

Ainda, pela inobservância dos argumentos relativos à violação dos princípios da ampla defesa (art. 5º, inc. LV, CRFB/88), do contraditório (art. 5º, inc. LV, CRFB/88 e art. 7º do CPC/15), do devido processo legal (art. 5º, inc. LIV, CRFB/88), da isonomia processual (art. 7º do CPC/15), haja vista a existência de perícia em na ação possessória da qual o Embargante não participou.

Por fim, prequestiona os dispositivos da Lei Federal tidos como violados, nos termos do art. 1.025 do CPC/15, a saber: art. 1.022, incs. I e II, do CPC/2015, art. 489, §1º, inc. IV, do CPC/2015, art. 238 do CPC/2015, art. 674 do CPC/2015, art. 675 do CPC/15, art. 7º do CPC/15, 3º do CPC/15, art. 485, §7º, do CPC/15 e art. 465 do CPC/15; bem como o art. 5º, incs. LIV, LV e XXXV da CF (ID 144652165).

Pois bem.

A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC). Já a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses do embargante.

A decisão impugnada foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base mereceu prevalecer.

Com efeito, conforme consta do voto conduto do aresto, o embargante/apelante visa proteger parte da área reivindicada pelo autor da Ação de Reintegração de Posse, ora embargado, de maneira que deve responder àquele processo na qualidade de réu, e não intervir como terceiro interessado, através dos presentes embargos.

Com efeito, não detêm legitimidade para opor Embargos de Terceiro os ocupantes de área objeto de reintegração de posse, uma vez que integram o polo passivo daquele feito, uma vez que a ação principal foi proposta contra pessoas específicas e todos os demais ocupantes/invasores da área não identificados.

Ora, é perfeitamente possível a propositura da ação de reintegração de posse em face de diversas pessoas, sem que todos os ocupantes sejam identificados especificamente, promovendo-se a citação pessoal daqueles que foram encontrados no local, e citação por edital dos demais, conforme previsto no §1.º, do artigo 554, do Código de Processo Civil.

Destaca-se que, referida ação principal, se trata de conflito possessório coletivo, o que inviabiliza que aquela parte autora identifique, de imediato, todos os ocupantes/invasores da área litigiosa, de modo que basta a citação por edital para atingir todos os ocupantes.

Neste contexto, convém salientar que, a jurisprudência tem firmado entendimento de que, em caso de invasão de terra, ajuizada a ação de reintegração contra as pessoas logo identificadas, estabiliza-se a relação processual, sujeitando-se os demais não identificados e os novos invasores ao provimento judicial, liminar ou definitivo, em razão do apossamento de bem litigioso.

Logo, caberia ao embargante/apelante ter se habilitado desde o início no polo passivo da ação possessória (em razão de sua condição de parte naquele litígio e não de terceiro), mormente porque referida demanda ainda estava em fase postulatória, não havendo a citação por edital de réus ausentes, incertos e desconhecidos, embora já tivesse sido deferida.

Assim, considerando que a citação editalícia dos ocupantes/posseiros foi deferida nos autos da ação de reintegração de posse, de modo a atingir todos os que estão na área, inclusive o embargante, têm-se que este faz parte (
ou fará assim que perfectibilizada a citação por edital
) daquela ação possessória, de maneira que tal circunstância impõe óbice à possibilidade de defesa por meio dos embargos de terceiro, não havendo como afastar, portanto, a ilegitimidade ativa reconhecida em sentença.

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, no tocante aos vícios apontados.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023